Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711180-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR DECISÃO 1. Trata-se Agravo de Interno interposto em 2 de maio de 2022 pelo Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS e por Eurípedes Gomes de Macêdo Júnior, contra a decisão deste Relator que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto contra os acórdãos resultantes do julgamento das apelações cíveis 0736397-47.2020.8.07.0001 e 0704028-97.2020.8.07.0001. “Por todo o exposto, em razão da decisão agravada estar alicerçada em fundamentos equivocados, requer o que se segue: I. Que seja o presente agravo recebido em sua forma instrumental, devidamente processado e conhecido. II. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, segunda parte, do Código de Processo Civil, para SUSPENDER IMEDIATAMENTE, até o julgamento do mérito do presente agravo, a anotação feita pela Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para inativar EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JÚNIOR, ora Segundo Recorrente, para o exercício do cargo de Presidente Nacional do PROS, a partir de 08.03.2022, para manter inalterado órgão partidário de Direção Nacional constituído pela Assembleia Geral Extraordinária de Convenção Nacional realizada no dia 26.04.2021, para um mandato com vigência até 26.04.2026, no qual o Segundo Recorrente é o Presidente Nacional. III. A comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, pelo meio mais célere possível. IV. A intimação do Agravado, para, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar resposta. V. A intimação da Procuradoria de Justiça para se manifestar na condição de custus legis. 47 VI. No mérito, que o presente agravo seja provido para REFORMAR a decisão agravada, para então conceder a tutela cautelar de urgência, pleiteada na ação originária, a fim de SUSPENDER, até o julgamento do mérito do presente agravo, a anotação feita pela Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para inativar EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JÚNIOR, ora Segundo Recorrente, para o exercício do cargo de Presidente Nacional do PROS, a partir de 08.03.2022, para manter inalterado órgão partidário de Direção Nacional constituído pela Assembleia Geral Extraordinária de Convenção Nacional realizada no dia 26.04.2021, para um mandato com vigência até 26.04.2026, no qual o Segundo Recorrente é o Presidente Nacional, até o julgamento definitivo do mérito da ação originária. VII. Oportunidade para sustentação oral das presentes razões, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil. VIII. Que as publicações referentes a este feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena, OAB/GO n.o 33.670, para fins de futuras intimações, efetuando-se o devido cadastramento, sob pena de arguição de nulidade dos atos subsequentes, porquanto clara afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório..” (ID 34319292) 2. Os autos foram redistribuídos ao Tribunal Superior Eleitoral em cumprimento à decisão liminar do Ministro Ricardo Lewandowski, de 5 de agosto de 2022 (ID 37976776), referendada pelo Plenário daquela Corte, que concedeu efeito suspensivo aos dois acórdãos desta 8a Turma, e, especialmente, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que reconheceu a competência da Corte Eleitoral para processar e julgar os feitos envolvendo a disputa partidária narrada nos referidos acórdãos (ID 38554596). 3. Em 16 de fevereiro de 2023, dois movimentos processuais merecem registro: 3.1. Petição nos autos 0736397-47.2020.8.07.0001 e 0704028-97.2020.8.07.0001, juntada por Eurípedes Gomes de Macêdo Júnior, informando a extinção do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e sua incorporação ao Partido Solidariedade. 3.2. Foram julgados pela 8a Turma Cível os Embargos de Declaração opostos aos dois acórdãos (ID 43693727 dos autos 0736397-47). 4. Em 24 de fevereiro de 2023 recebi o Ofício SEPROC 1/CPRO/SJD no 662/2023), do Tribunal Superior Eleitoral, com o seguinte teor (ID 43865746): “Assunto: Petição Cível no 0601199-33.2022.6.00.0000. Declínio de Competência para a Justiça Comum. Agravo Interno Cível 0711180-34.2022.8.07.0000. Senhor Desembargador, Em cumprimento ao ato judicial exarado, em 7 de fevereiro de 2023, pelo Excelentíssimo Senhor Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, relator, na PetCiv 0601199-33.2022.6.00.0000, encaminhamos a Vossa Excelência cópia da aludida decisão, na qual Sua Excelência declinou da competência da presente ação em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para análise da matéria nela inserida, esclarecendo, por oportuno, que a presente Petição Cível foi autuada neste Tribunal após o recebimento dos autos do Agravo Interno Cível 0711180-34.2022.8.07.0000 decorrente do próprio TJDFT.” 5. Os pedidos contidos no Agravo de Instruemnto e no Agravo Interno estão prejudicados pelos incidentes processuais supervenientes, especificamente pela concessão do efeito suspensivo pelo Tribunal Superior Eleitoral em 5 de agosto de 2022. Não se desconhece a extinção do Partido Republicano da Ordem Social (PROS). Mas essa questão é irrelevante em recurso em que se buscou a suspensão dos efeitos dos refereidos acórdãos. DISPOSITIVO 6. Extingo o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual (CPC, arts. 485, VI). 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 9. Precluída esta decisão, após o recolhimento das custas finais, se for o caso, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2023. O Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO